Tribunal: TJES
Processo: 0001323-05.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00364847920198080024

APELANTE: RODRIGO LOPES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL –
ROUBO - M
ATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
DOSIMETRIAS REALIZADAS COM JURIDICIDADE – EVIDENCIADO O CONCURSO MATERIAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do que afirma a douta defesa,
a autoria dos delitos objetos da condenação restou devidamente comprovada nos autos,
tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que fora agredida, ameaçada e roubada pelo seu ex-marido, ora recorrente.

Registre-se a propriedade da afirmação de que, com relação aos delitos denunciados, praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto
, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

2.
As circunstâncias judiciais aferidas negativamente em desfavor do apelante (culpabilidade, quanto ao crime de ameaça, e motivos, quanto a todos os crimes objeto de condenação) foram analisadas com juridicidade, em se tratando de ameaça praticada com emprego de arma branca, e em se tratando de sentimento de posse nutrido pelo apelante, mesmo após vasto lapso temporal de término de relacionamento, fator motivador dos ilícitos perpetrados.

- As penas-base foram fixadas com pertinência e razoabilidade, à luz da quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis apuradas em cada crime, inclusive utilizando-se da sugestionada fração de 1/8 (STJ), incidente sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas previstas nos tipos penais infringidos.

- A hipótese encaminhada a julgamento realmente revela a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do C.P. (crime praticado contra mulher grávida), eis que devidamente comprovado que o apelante sabia do estado gravídico da vítima, e ainda assim praticou os crimes denunciados.

Ademais,
“considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu.
(AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

-
N
ão há desproporcionalidade ou atecnia no aumento perpetrado na segunda fase da dosimetria,
no importe de 1/3, se vislumbradas
02 (duas) circunstâncias
agravantes corretamente aferidas
.

- Rejeitado
o pedido de afastamento da
majorante prevista no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal
, haja vista que restou claramente demonstrado que o apelante também praticou o crime de roubo utilizando-se de arma branca.

- Trata-se de conduta devidamente narrada na inicial acusatória, e regularmente acolhida pelo juízo após a instrução processual.

- Ademais, “não é necessária a apreensão e a perícia da arma branca utilizada no crime de roubo para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. VII, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento da vítima ou da testemunha. (TJDF; APR 07076.24- 22.2021.8.07.0012; Ac. 144.0439; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022).

- Quanto ao concurso material, o mesmo deve ser mantido eis que vislumbradas mais de uma ação, que ocasionaram lesões corporais, ameaça, e roubo, com desígnios autônomos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001323-05.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONOR PESSOA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL –
ROUBO - M
ATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
DOSIMETRIAS REALIZADAS COM JURIDICIDADE – EVIDENCIADO O CONCURSO MATERIAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do que afirma a douta defesa,
a autoria dos delitos objetos da condenação restou devidamente comprovada nos autos,
tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que fora agredida, ameaçada e roubada pelo seu ex-marido, ora recorrente.

Registre-se a propriedade da afirmação de que, com relação aos delitos denunciados, praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto
, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

2.
As circunstâncias judiciais aferidas negativamente em desfavor do apelante (culpabilidade, quanto ao crime de ameaça, e motivos, quanto a todos os crimes objeto de condenação) foram analisadas com juridicidade, em se tratando de ameaça praticada com emprego de arma branca, e em se tratando de sentimento de posse nutrido pelo apelante, mesmo após vasto lapso temporal de término de relacionamento, fator motivador dos ilícitos perpetrados.

- As penas-base foram fixadas com pertinência e razoabilidade, à luz da quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis apuradas em cada crime, inclusive utilizando-se da sugestionada fração de 1/8 (STJ), incidente sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas previstas nos tipos penais infringidos.

- A hipótese encaminhada a julgamento realmente revela a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do C.P. (crime praticado contra mulher grávida), eis que devidamente comprovado que o apelante sabia do estado gravídico da vítima, e ainda assim praticou os crimes denunciados.

Ademais,
“considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu.
(AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

-
N
ão há desproporcionalidade ou atecnia no aumento perpetrado na segunda fase da dosimetria,
no importe de 1/3, se vislumbradas
02 (duas) circunstâncias
agravantes corretamente aferidas
.

- Rejeitado
o pedido de afastamento da
majorante prevista no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal
, haja vista que restou claramente demonstrado que o apelante também praticou o crime de roubo utilizando-se de arma branca.

- Trata-se de conduta devidamente narrada na inicial acusatória, e regularmente acolhida pelo juízo após a instrução processual.

- Ademais, “não é necessária a apreensão e a perícia da arma branca utilizada no crime de roubo para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. VII, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento da vítima ou da testemunha. (TJDF; APR 07076.24- 22.2021.8.07.0012; Ac. 144.0439; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022).

- Quanto ao concurso material, o mesmo deve ser mantido eis que vislumbradas mais de uma ação, que ocasionaram lesões corporais, ameaça, e roubo, com desígnios autônomos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,
como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIONOR PESSOA DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO
DA
5
ª VARA
CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que nos autos da Ação Penal originária julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos de ameaça, lesão corporal e roubo, todos previstos no Código Penal e praticado no âmbito das relações domésticas, em face da vítima
ELIZABETH PEREIRA
.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:

a.
Não restou comprovada a autoria dos delitos nos quais fora condenado, devendo a dúvida militar a seu favor;

b.
Alternativamente destaca que, em sede de dosimetria, não deveria ser valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos motivos dos crimes;

c.
Não deve incidir, no caso concreto, a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do C.P. (crime praticado contra mulher grávida);

d.
Na segunda fase das dosimetrias não fora implementada a sugestionada fração de 1/6, com relação as circunstâncias agravantes, sem a fundamentação apta para tanto;

e.
Com relação ao crime de roubo não fora comprovado o uso de arma branca, capaz de ensejar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, parágrafo 2º, inciso VII, do C.P, e,

f.
A prova dos autos não delimita a existência de concurso material.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de absolvição ou redimensionamento da pena imposta, mas em que pese tais respeitáveis alegações, analisando detidamente os autos entendo que o recurso não deve ser provido, em razão dos seguintes fundamentos:

Consta na denúncia que:

“
No dia 19 de fevereiro de 2023, por volta de 08h20min, na residência localizada na Rua Ceará, nº 118, bairro Itapemirim, Cariacica/ES, o denunciado,
no âmbito de suas relações íntimas de afeto
, ofendeu a integridade física da vítima ELISABETH PEREIRA, sua ex-esposa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais, a ameaçou de causar mal injusto e grave, bem como subtraiu para si, mediante grave ameaça, R$ 300,00 (trezentos reais) da vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o denunciado foram casados por aproximadamente 18 (dezoito) anos, e
se divorciaram em 2016
.

Que no dia dos fatos ELISABETH se deslocou até a casa de CLAUDIONOR, a pedido dele, na intenção de receber o dinheiro devido a título de pensão alimentícia para a filha do ex-casal.

Ao chegar no local, o denunciado pegou uma faca, apontou para a vítima e, em seguida, a agrediu com tapas na cara. Enquanto lhe agredia, CLAUDIONOR também ameaçou ELISABETH, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave ao dizer que “
iria tirar o filho da barriga da declarante"
enquanto apontava a faca em sua direção.

Aproveitando-se das agressões e ameaças previamente perpetradas, ao encontrar dinheiro escondido no sutiã da vítima, o denunciado subtraiu para si a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)de propriedade de ELISABETH, dizendo em seguida que iria utilizar tal quantia para
"gastar com as n
óias (namoradas)
dele
.

Percebe-se que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, inciso III, e art. 7º, incisos II e IV, ambos da Lei 11.340/06, eis que as condutas do denunciado, além de constituírem violência patrimonial, causaram dano emocional e prejuízos à saúde psicológica da vítima, já que, por não aceitar o término do relacionamento, o denunciado pretende controlar os comportamentos de ELIZABETH, em evidente menosprezo às condições do sexo feminino”.

Ao contrário do que afirma a douta defesa,
a autoria dos delitos objetos da condenação restou devidamente comprovada nos autos,
tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que fora agredida, ameaçada e roubada pelo seu ex-marido, ora recorrente.

Tudo conforme contido em mídia audiovisual que retrata o que fora produzido em juízo, de acordo com as demais provas dos autos, e conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Registre-se a propriedade da afirmação de que, com relação aos delitos denunciados, praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto
, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

De igual forma nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados no ensejo do âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória,
e a palavra da vítima, neste caso concreto, não pode valer tão pouco
.

Impossível, portanto, implementar a absolvição do apelante.

No que se refere a dosimetria, também neste ponto entendo que o apelo não merece acolhimento.

Primeiramente destaco que as circunstâncias judiciais aferidas negativamente em desfavor do apelante (culpabilidade, quanto ao crime de ameaça, e motivos, quanto a todos os crimes objeto de condenação) foram analisadas com juridicidade, em se tratando de ameaça praticada com emprego de arma branca, e em se tratando de sentimento de posse nutrido pelo apelante, mesmo após vasto lapso temporal de término de relacionamento, fator motivador dos ilícitos perpetrados.

As penas-base foram fixadas com pertinência e razoabilidade, à luz da quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis apuradas em cada crime, inclusive utilizando-se da sugestionada fração de 1/8 (STJ), incidente sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas previstas nos tipos penais infringidos.

A hipótese encaminhada a julgamento realmente revela a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do C.P. (crime praticado contra mulher grávida), eis que devidamente comprovado que o apelante sabia do estado gravídico da vítima, e ainda assim praticou os crimes denunciados.

Ademais,
“considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu.
(AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

Prossigo destacando que
não há desproporcionalidade ou atecnia no aumento perpetrado na segunda fase da dosimetria,
no importe de 1/3, se vislumbradas
02 (duas) circunstâncias
agravantes corretamente aferidas
.

Rejeito o pedido de afastamento da
majorante prevista no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal
, haja vista que restou claramente demonstrado que o apelante também praticou o crime de roubo utilizando-se de arma branca.

Trata-se de conduta devidamente narrada na inicial acusatória, e regularmente acolhida pelo juízo após a instrução processual.

Ademais, “não é necessária a apreensão e a perícia da arma branca utilizada no crime de roubo para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. VII, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento da vítima ou da testemunha. (TJDF; APR 07076.24- 22.2021.8.07.0012; Ac. 144.0439; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022).

É o caso dos autos.

Quanto ao concurso material, o mesmo deve ser mantido
eis que vislumbradas mais de uma ação, que ocasionaram lesões corporais, ameaça, e roubo
, com desígnios aut
ônomos
.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.